Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742560-75.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DUARTE MOREIRA AGRAVADO: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAN DUARTE MOREIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0737119-13.2022.8.07.0001, promovido por RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada de ID 143381641, integrada pelo ID 144366496 na origem, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do embargado de ID 143134924, o qual requeria o desbloqueio de valores supostamente retidos em excesso nas suas contas do BANCO DO BRASIL S/A e do NU PAGAMENTOS S/A. Na oportunidade, o juízo a quo registrou que somente ocorrera a penhora total do valor de R$60.115,85 (sessenta mil cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos) nas contas bancárias do agravante, esclarecendo que os demais valores encontrados foram devidamente desbloqueados. No agravo de instrumento interposto, o recorrente argumenta, em suma, que, apesar da afirmação do juízo a quo de que os valores remanescentes da penhora efetivada em suas contas bancárias seriam liberados, a suposta quantia retida permanece indisponível no NU PAGAMENTOS S/A. Obtempera que possuía saldo no importe de R$ 21.704,20 (vinte e um mil setecentos e quatro reais e vinte centavos) na referida instituição financeira, o qual fora reduzido para apenas R$ 1.946,95 (mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) por força da ordem judicial, não tendo sido os valores desbloqueados por ausência de ordem em sentido contrário. Ao final, o agravante postulou a tutela de urgência para que fosse reformada a decisão impugnada e determinado o imediato desbloqueio dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira. Em provimento definitivo, pugna pelo envio de ofício para desbloqueio dos valores de investimento indevidamente bloqueados no Banco NU PAGAMENTOS S.A. Preparo recolhido (IDs 42244328 E 42244331). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 42329113, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após ter sido exarada decisão por esta Relatoria, o agravante se manifestou nos autos para requer a declaração da perda do objeto da tutela recursal, uma vez que os valores pleiteados foram desbloqueados após a distribuição do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Acerca do interesse recursal, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior[1] lecionam: O interesse recursal é identificado, na esfera dos recursos, como manifestação do interesse de agir (condição da ação). Não basta estar legitimado a recorrer, é preciso ter interesse para praticar o ato. E quando haverá interesse recursal? A resposta é simples: sempre que não se obtiver o melhor resultado possível esperado do processo, ou seja, se houver, em algum grau, sucumbência. Até porque o art. 996 do CPC reconhece a legitimação apenas da parte vencida. Conforme relatado, após a interposição do recurso de agravo de instrumento, o agravante peticionou no ID 42850538, requerendo a declaração da perda do objeto da tutela recursal, uma vez que os valores pleiteados foram desbloqueados após a distribuição do presente recurso. Diante disso, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 17:54:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] DANOSO, Denis; SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis Teoria e Prática. 6aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2021, p. 82.